Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de TIAGO LIMA MENDES, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo da MM. Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, pelo qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Narra o ilustre impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde 05/11/2019, o que, a seu ver, contraria o princípio da duração razoável do processo e as disposições contidas na Instrução Normativa no 1/2011 do egrégio TJDFT, sobretudo por não existir expectativa quanto à marcação de audiências, considerando a pandemia pela Covid19. Por outro viés, sustenta que o paciente não representa risco à ordem pública, pois “o motivo do crime não se deu por ciúmes, sentimento de posse ou não aceitação do fim do relacionamento, mas em razão de que, naquele fatídico dia, após um dia interior de árduo trabalho, o requerente ao chegar em casa presenciou que o filho do casal de apenas 2 anos de idade estava sozinho com a avó deficiente e incapaz de zelar pela criança, enquanto a vítima celebrava no bar seu aniversário, regado pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes”. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e expedido o respectivo alvará de soltura do paciente. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem os presentes autos, o d. Juízo do MM. Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia decretou a prisão preventiva do paciente em 05/11/2019, nos autos da Medida Protetiva no 0703317-26 (ID 1852922, pgs. 15/17), com suporte nos seguintes fundamentos, in verbis: “A irmã da ofendida foi ouvida pela autoridade policial, oportunidade em que pleiteou medidas previstas no art. 22, da Lei n.o 11.340, de 7 de agosto de 2006 em favor de sua irmã, informando que ela foi vítima de violência doméstica com tentativa de feminicídio por parte de seu companheiro Tiago Lima Mendes que desferiu facadas em seu abdômen. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Brazlândia, onde foi submetida a cirurgia. Ouvida pela autoridade policial no próprio Hospital a vítima informou que estava no Bar da Neuza, situado no condomínio Vitório em Vendinha/DF comemorando seu aniversário, quando seu companheiro chegou, armado com uma faca e desferiu alguns golpes contra ela. Uma das facadas atingiu sua barriga na altura do umbigo. A autora informou que o motivo do ocorrido foi provocado por ciúmes, segundo ela desde a quarta-feira passada o casal vinha enfrentando brigas e conflitos domésticos. Os autos foram com vistas ao Ministério Público que opinou pela decretação da prisão preventiva de Tiago Lima Mendes. É o que basta para o entendimento do pleito. FUNDAMENTO E DECIDO. Não obstante a folha penal do indiciado não trazer notícias de condenações anteriores ou a existência de outros processos envolvendo violência doméstica, o ato praticado por Tiago Lima Mendes contra sua companheira é de extrema gravidade. Segundo o Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis), quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti). De acordo com as modificações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei no 12.403/2011, além destes pressupostos, a prisão preventiva somente poderá ser decretada: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou b) se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, exceto se decorrido o prazo de cinco anos após a extinção da pena ou c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescentes, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A partir dessas premissas, destaco que a previsão do citado artigo 22 da Lei 11.340/2006 autoriza a decretação, até mesmo de ofício, da prisão preventiva do ofensor sempre que a medida for necessária e adequada. Na situação em análise, considero que somente a segregação cautelar do ofensor poderá efetivamente proteger a vítima e concretizar as medidas protetivas pleiteadas. Diante da gravidade das condutas praticadas pelo agressor necessária se mostra a decretação da prisão preventiva do acusado”. Posteriormente, os autos foram remetidos ao d. Juízo da MM. Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que ratificou os atos até então praticados (ID 1852922, pgs. 21 e 26). O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2o, I, IV e VI, em sua forma tentada (ID 1852922, pgs. 41/43). A d. defesa requereu a revogação da prisão, por excesso de prazo. Contudo, o d. magistrado do conhecimento indeferiu o pedido, com arrimo nos seguintes fundamentos (ID 1852922, pgs. 57/58): “A denúncia foi recebida em 27-11-2019 (decisão id n. 50795056). A citação ocorreu em 25-5-2020 (certidão id n. 63920397). Embora o prazo para o réu tenha findado em 9-6-2020, a Defesa apresentou a resposta à acusação somente em 7-7-2020 (petição id n. 67133229). (...) Do mesmo modo, a menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o princípio da razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos. Consigne-se ainda que a residência fixa e a primariedade não são condições suficientes para a concessão de liberdade, quando há perigo concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão formulado por TIAGO LIMA MENDES, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva”. Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho que a r. decisão atacada não faz por merecer qualquer tipo de reparo, até porque não carrega em si ilegalidade manifesta, constrangimento ou abuso. Ora, apesar da prisão ter ocorrido em novembro de 2019, certo é que o curso processual tem ocorrido normalmente, inclusive com a apresentação de resposta à acusação em data recente. Outrossim, é preciso contextualizar a arguição de excesso de prazo ao momento de absoluta excepcionalidade que se passa no momento, em virtude da pandemia pela Covid-19. Justamente por isso, não basta a simples extrapolação do prazo da Instrução no 01/2011 para se concluir pela necessidade de revisão da prisão provisória. É certo que o paciente não deu causa ao atraso, não significando, contudo, que tal situação deva importar necessariamente na revogação do decreto de sua prisão cautelar. Por outro lado, conforme enfatizado pelo d. magistrado do conhecimento, permanecem as razões que justificaram a prisão preventiva do paciente. Com efeito, é patente a periculosidade do agente, extraída da forma como cometido o crime. De acordo com a denúncia, o paciente invadiu o local onde estava sendo comemorado o aniversário da vítima e passou a lhe desferir facadas em região de grade letalidade. E mais: conforme uma das manifestações do ilustre representante do Ministério Público, após o cometimento do delito, o acusado foi até a residência da vítima, apanhou o filho do casal de 1 ano e 4 meses e seguiu para lugar ignorado. Os indícios sugerem que o crime foi cometido em virtude do gênero e em contexto doméstico, situação a demandar ainda mais cautela, considerando o ciclo de violência tão característico em delitos dessa natureza. Não é por outra razão que o art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva para “garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, sem referência a outros requisitos. Aliás, nesse ponto, vale ressaltar que, mesmo nos casos em que não houver probabilidade de descumprimento das medidas protetivas, é possível a prisão preventiva em caso de risco à integridade física da ofendida. Em assim sendo, ensina a doutrina especializada, que “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Considerando o cenário delineado, portanto, a conclusão é a de que a soltura do paciente comprometeria a ordem pública. Com efeito, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.